Tribunal: STF
Processo: RHC 164350
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PREVISÃO REGIMENTAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA O AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. O art. 21, §1º, do RISTF legitima a prolação de decisão monocrática embasada na jurisprudência dominante desta Corte, razão pela qual não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa.



    3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.



    4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que deixa de aplicar a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas.



    5. Agravo regimental desprovido.